Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O apelante apresentou o comprovante do preparo somente quando já ultrapassado o prazo deferido para sua comprovação, do que decorre dever ser reconhecida a deserção (ainda que o recolhimento do preparo tenha se dado no prazo), já que “É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto” (Acórdão 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: 344/346).
2. Por oportuno: “IV. A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção, deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula 187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao princípio da preclusão temporal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.802.563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.291.369/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/05/2019; AgInt no REsp 1.709.931/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2018.
V. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do art. 1.007 do CPC/2015, permanecendo algum vício que importe em deserção, não cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres (STJ, AgInt no AREsp 1.190.821/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 03/09/2018).
VI. Agravo interno improvido’ (AgInt no AREsp n. 1.597.135/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)
3. Nada a reparar em sede do presente agravo interno.
4. Agravo interno conhecido e não provido.